Tribunal: TJDFT
Processo: 0745596-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Com relação segundo tempo de posse da usucapião extraordinária, foi adotada premissa fática equivocada no acórdão, o que permite, excepcionalmente, ante o erro material verificado, lhes sejam conferidos efeitos infringentes, a fim de que seja declarada a prescrição aquisitiva.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.